Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-32.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005652-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARIA DAS GRACAS MARQUES CUNHA - CPF: 022.087.722-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CELITO CRISTIANO KETZER - CPF: 023.296.561-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005652-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES CUNHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA CINCO ANOS APÓS SUA DECRETAÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE RECÉM-NASCIDO – NECESSIDADE DE ALEITAMENTO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM CONCEDIDA.

Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, com a presunção de que a presença da mãe é imprescindível aos cuidados do seu filho em idade de aleitamento, mostra-se mais adequada e conveniente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com a imposição de outras cautelares, especialmente em atenção à especial proteção conferida à primeira infância pela Lei nº 13.257/2016.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005652-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES CUNHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Maria das Graças Marques Cunha
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que determinou sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado.

Esclarece o impetrante que a prisão preventiva, decretada há aproximadamente cinco anos, foi cumprida no Estado de Goiás, onde a paciente constituiu família, sendo
mãe de uma

criança de dois meses de idade, ainda em período de amamentação, além de outra criança.

Relata que mantém paradeiro certo no foro do cumprimento da prisão preventiva, local onde exerce profissão lícita de costureira.

Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, ressaltando que o artigo 227 da CFR assegura à criança sua convivência familiar, bem como que o Estatuto da Primeira Infância – Lei nº. 13257/2016 - estabelece um conjunto de ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 06 (seis) anos da vida da criança.

Aduz que a beneficiária faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, bem como que não restaram preenchidos os requisitos para a decretação da cautelar guerreada.

Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva, ou a substituição pela domiciliar, se necessário com a adoção de outras cautelares.

O rogo por tutela liminar restou indeferido (id.
123224450
), ao depois aportaram aos autos informações da autoridade apontada como coatora (id.
123754063)
.

O parecer, da lavra do Dr. J
oão Batista de Almeida
é pela
concessão
da ordem
(id.
125458694
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005652-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES CUNHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende-se, no caso, a revogação da prisão preventiva, porque ausentes seus requisitos, ou a sua substituição pela prisão domiciliar, em razão da necessidade da paciente de cuidar dos filhos, um neonato e outra criança.

Pois bem.

Na hipótese versada, a acusada encontra-se enclausurada pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo meio que impossibilitou a defesa.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada singular justificou adequadamente a necessidade de acautelar a
ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
imputada à paciente, bem como pelo
risco de reiteração delitiv
a, porque responde pela prática de outros crimes violentos, tais como violência doméstica, lesões corporais, além do presente homicídio (ID. 122724972 - Pág. 81).

Não bastasse, tem-se que a
paciente permaneceu foragida do distrito da culpa por mais de cinco anos
, dando mostras do intento de se furtar à ação penal contra si deflagrada.

O magistrado, ao fundamentar sua decisão, assim detalhou:

“No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática delitiva em apreço.

A duas, pela motivação torpe, consistente no fato da vítima ter contado ao convivente da acusada que eles mantiveram relação extraconjugal.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que abordada de inopino.

A quarto, porque em liberdade encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.

A sete, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça. (...)

Além do mais, faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, haja vista que a
denunciada evadiu-se do distrito da culpa desde a data do crime, estando foragida há mais de 05 (cinco) anos, embaraçando o andamento do processo”.
(ID. 122724972 - Pág. 86)

Constata-se assim que a paciente, acusada da prática de crime grave, já respondeu pela prática de outros delitos envolvendo violência contra a pessoa, além de ter permanecido foragida por mais de cinco anos, situação apta a demonstrar o entrave que a liberdade da paciente ocasiona ao andamento do feito e o risco que gera à ordem pública
.

Não obstante, impõe-se a consideração, lado outro, de que a despeito do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, esta deve ser substituída pela prisão domiciliar e por outras medidas cautelares, inclusive por razões de ordem humanitárias dizentes com o melhor interesse de uma criança de poucos meses de vida, ainda em aleitamento materno, que demanda proteção especial, nos termos da
Lei nº 13.257/2016.

Realmente, mostra-se viável a substituição pretendida, a despeito de se tratar de crime praticado com violência contra a pessoa, visto que o delito ocorreu há mais de cinco anos, lapso temporal em que a paciente constituiu nova família, evidentemente sendo indispensável aos cuidados de filho recém-nascido em idade de aleitamento, sem perder de vista que possui ocupação lícita e endereço certo.

Nessa contextura, mostram-se suficientes à tutela da ordem pública e do bom andamento do feito a imposição de prisão domiciliar e das cautelares de monitoração eletrônica, comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca.

Assim,
CONCEDO a ordem
para substituir a prisão preventiva pela
PRISÃO DOMICILIAR
, impondo-lhe, ainda, as medidas cautelares de monitoração eletrônica, comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022